Tribunal: TJSP
Processo: 1001623-26.2022.8.26.0127
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Nusinersena (Spinraza) ao autor, portador de Atrofia Muscular Espinhal Tipo III (CID10: G12.1) – Necessidade de cumprimento da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243/SC (Tema 1.234) – Sentença anulada, para possibilitar ao autor, caso

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito do medicamento Nusinersena (Spinraza) ao autor, portador de Atrofia Muscular Espinhal Tipo III (CID10: G12.1) – Necessidade de cumprimento da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243/SC (Tema 1.234) – Sentença anulada, para possibilitar ao autor, caso queira, a emenda da petição inicial para atender aos requisitos previstos no Tema 1.234 do C. Supremo Tribunal Federal – Reexame necessário e recurso voluntário providos.